Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-02.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei a aplicar é aquela vigente na ocasião do sinistro, devendo o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT seguir os parâmetros apontados pela redação da Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, deve ser paga em proporção à lesão, devendo ser aplicada a tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 2. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 3. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento de valor superior ao devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para R$ 1.100,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000369-02.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante IGOR RODRIGO
GUGLIOTTI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000369-02.2019.8.26.0037
Comarca:ARARAQUARA 4a Vara Cível
Juiz: Ana Cláudia Habice Kock
Apelante: Igor Rodrigo Gugliotti de Souza
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO
OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS
ALTERAÇÕES
DAS
LEIS
11.482/2007
E
11.945/2009.
CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA
LESÃO
SOFRIDA.
CONSTATAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ
RECEBEU
VALOR
SUPERIOR
AO
DEVIDO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Lei a aplicar é aquela
vigente na ocasião do sinistro, devendo o cálculo da indenização
do seguro obrigatório DPVAT seguir os parâmetros apontados
pela redação da Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova
redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de
invalidez parcial e permanente, deve ser paga em proporção à
lesão, devendo ser aplicada a tabela elaborada para o seguro de
acidentes pessoais. 2. Na apuração do valor da indenização deve
ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado
sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 3. Realizado o cálculo
respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento de valor
superior ao devido, de onde advém o reconhecimento da
improcedência do pedido. 4. Diante desse resultado e nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária
para R$ 1.100,00.
Voto no 44.568
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças decorrente de
contrato de seguro DPVAT proposta por IGOR RODRIGO GUGLIOTTI DE
SOUZA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, com a ressalva
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial (art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC).
Inconformado, apela o demandante, pretendendo a inversão
do resultado, afirmando que faz jus à diferença pretendida, pois o laudo
pericial encontra-se totalmente contraditório. Além disso, a documentação
juntada demonstra que está totalmente inválido e as lesões comprometem o
seu patrimônio físico de forma integral.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Objetiva o autor a condenação da ré ao pagamento do
valor correspondente à diferença para completar o montante de R$
13.500,00, referente ao seguro DPVAT, que é previsto em lei, em virtude de
ter sido vítima de acidente de trânsito em 25 de maio de 2018, que lhe
resultou em invalidez permanente.
A sentença reconheceu a improcedência do pedido, sob o
fundamento de que já recebeu a indenização em montante superior ao
devido, de acordo com o grau de incapacidade apurado.
O direito à indenização deve ser decorrente da
demonstração inequívoca de que o acidente automobilístico constituiu o
fator causal da invalidez do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 4 -
Deve-se observar que, em se tratando de acidente de
trânsito ocorrido em 25 de maio de 2018, e conforme a disciplina da Lei no
6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, para os sinistros ocorridos a partir
de 31 de maio de 2007, são três as formas de reparação contempladas: a)
R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez
permanente; e c) até R$ 2.700,00 como reembolso à vítima no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
Existindo invalidez permanente, portanto, a indenização há
de ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve ter
por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de
outubro de 1.975.
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a aplicação
da percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde à perda
total do membro.
Em 2018 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando
os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua
repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes
valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo
acidentado.
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 5 -
"Art.
3.
Os
danos
pessoais
cobertos
pelo
seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de
morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização
proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a
invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão
das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 6 -
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e
cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por
cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as
de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento,
nos casos de sequelas residuais”.
O laudo pericial concluiu:
“Hipótese Diagnóstica - Conclusão
- Paciente (Autor) vítima de acidente de transito, sofreu
trauma em joelho esquerdo (ferimento corto contuso + luxação articular).
Tratado clínica, cirúrgica e fisioterapicamente. Restou após tratamento
médico, redução funcional de joelho esquerdo em grau leve - residual, que
deverá ser tratada (redução de peso corporal + fisioterapia para
fortalecimento desta articulação e do membro inferior esquerdo)” (fl. 209).
Ao responder os quesitos, acrescentou:
“RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR
1- O autor é portador de alguma deficiência física ou
mental? Como chegou à conclusão da resposta? (desconsiderando
graus de repercussão da Tabela da SUSEP).
R: Redução funcional em grau leve do joelho esquerdo.
2- O autor é portador de alguma doença? Como chegou a
conclusão desta resposta? (desconsiderando graus de repercussão da
Tabela da SUSEP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 7 -
R: Já descrito. Anamnese, exame físico geral e especial,
análise de exames complementares e documentos.
3- O autor é portador de alguma doença? Como chegou a
conclusão desta resposta? (desconsiderando graus de repercussão da
Tabela da SUSEP).
R: Redução funcional do joelho esquerdo em grau leve.
Anamnese, exame físico geral e especial, análise de exames
complementares e documentos.
4- Há nexo de causalidade, mesmo que indireta entre o
acidente e o estado físico e mental do autor, vale dizer, causa
superveniente foi desencadeada, em função direta das sequelas do
acidente? (desconsiderando graus de repercussão da Tabela da
SUSEP).
R: Há nexo com o acidente em estudo.
5- Após o acidente, esse grau de capacidade para a sua
profissão foi diminuída em que percentagem? (desconsiderando graus
de repercussão da Tabela da SUSEP).
R: Na ocasião do acidente estava desempregado e assim
permanece (a procura de emprego).
6- Qual a porcentagem de diminuição do membro afetado?
(desconsiderando graus de repercussão da Tabela da SUSEP).
R: Não há encurtamento do membro inferior (esquerdo).
RESPOSTAS AOS QUESITOS DA SEGURADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 8 -
1- Sr. Perito esclareça qual o tipo de lesão apresentada pela
parte periciada?
R: Sofreu trauma de joelho esquerdo (corte / contusão /
luxação articular).
2- Sr. Perito informar se existe nexo causal entre o acidente
noticiado na peça inicial e as lesões produzidas na parte Requerente.
R: Sim, há nexo.
3- Sr. Perito queira esclarecer se houve diminuição ou perda
de função de algum órgão, membro ou função da parte periciada e se
estes órgãos, membros ou função foram lesionados em função de
acidente automobilístico ou por outras causas.
R: Há redução funcional em grau leve do joelho esquerdo.
4- Sr. Perito queira esclarecer se a diminuição ou perda de
função de algum órgão ou membro da parte periciada é de caráter
permanente ou temporário; e em que percentual está lesionado.
R: Redução é em grau leve do joelho esquerdo, sequela
residual e tratável com fisioterapia.
5- Sr. Perito esclareça se a lesão é total ou parcial.
R: Parcial.
6- Sendo a lesão parcial, esta é completa ou incompleta?
R: Incompleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 9 -
7- Caso seja incompleta, qual o grau de repercussão?
Intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%).
R: Residual, 10%.
8- Sr. Perito queira esclarecer qual o percentual de
debilidade ou incapacidade apresentado pela parte requerente de
acordo com a Tabela de Danos Pessoais da SUSEP anexa
correspondente à deficiência apresentada.
R: Sequela residual, leve, 10%.
9- Sr. Perito queira esclarecer se em razão da deficiência a
parte requerente está impossibilitada de exercer funções laborais. Em
caso positivo, quais?
R: Não.
10- Sr. Perito queira esclarecer qual o momento e data em
que a parte requerente teve ciência inequívoca da incapacidade.
R: Não está incapaz, há sim redução funcional em grau leve
do joelho esquerdo, conscientização deste fato provavelmente após +
ou - 6 meses da data do acidente” (fls. 210/211)
Diante desse resultado, faz-se necessário o enquadramento
da perda anatômica ou funcional, consoante a nova tabela trazida na Lei
6.194/74, abaixo transcrita:
"Danos Corporais Totais. Percentual da perda. Repercussão
na Íntegra do Patrimônio Físico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 10 -
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que cursem
com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do
senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c)
perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de
função vital ou autonômica. Lesões de órgãos e estruturas crânio-
faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem
autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de
qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função
vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores:
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros
superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda: 70.
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade de
um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 11 -
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna
vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para cada
nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização, variando
de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25% para a leve e
10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 10%, a aplicar sobre o valor máximo previsto (R$
13.500,00), de onde advém o resultado de R$ 1.350,00, que é o montante
da indenização a que faz jus o autor.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já consolidado
na Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Ora, como o autor recebeu valor bem superior a esse
resultado (R$ 2.531,25
fls. 73), constata-se que não existe qualquer
diferença credora em aberto.
1 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000369-02.2019.8.26.0037 – Araraquara – VOTO No 44568 - 12 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo do autor,
devendo prevalecer a solução, como formulada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para R$ 1.100,00, prevalecendo, naturalmente, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator